Tribunal: TJPA
Processo: 0004627-45.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004627-45.2017.8.14.0015

APELANTE: LUIZ FERNANDO DOS REIS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). RECURSO DA DEFESA. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O DELITO. APREENSÃO DA RES FURTIVA E DA ARMA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E INDEPENDENTE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, em sua redação anterior), e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) pela prescrição.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por suposta violação ao art. 226 do CPP, e, consequentemente, a insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a alegada inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento extrajudicial tem o condão de anular a condenação, quando esta se encontra amparada não apenas no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório coeso e robusto, formado pela prisão em flagrante do agente logo após o crime, apreensão da res furtiva, e depoimentos firmes e harmônicos da vítima e dos policiais militares colhidos em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores exija a observância das formalidades do art. 226 do CPP, a mesma jurisprudência ressalva que a condenação pode ser mantida quando fundamentada em outros elementos de prova válidos e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. No caso concreto, a autoria delitiva não se sustenta apenas no reconhecimento realizado na delegacia. A condenação está solidamente amparada na prisão em flagrante do apelante, ocorrida minutos após o roubo, em posse da res furtiva e da arma utilizada, aliada aos depoimentos seguros e consistentes prestados em juízo.

6. O depoimento da vítima, que narrou com detalhes a abordagem e reconheceu o réu imediatamente após sua captura, possui especial relevância em crimes patrimoniais e foi integralmente corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

7. Aplica-se a técnica do distinguishing em relação aos precedentes que levam à absolvição, pois, na hipótese dos autos, o reconhecimento extrajudicial foi apenas um dos elementos que formaram o convencimento do juízo, sendo a condenação alicerçada em um acervo probatório autônomo e suficiente, o que afasta a alegada nulidade e a tese de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 867777/SP; STJ - AgRg no AREsp 2273220/DF; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806941-86.2021.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ FERNANDO DOS REIS FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 19845825), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018). Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia (ID 19845781), em síntese, que no dia 09 de abril de 2017, por volta das 18h30, no município de Castanhal/PA, o denunciado, em comunhão de desígnios com o adolescente Paulo Vitor Souza da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da vítima Diemerson Leandro dos Santos Alves.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19845835), pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta, em suma, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que o ato foi realizado na modalidade "show up". Como consequência, defende a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 19845839), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por outras provas, notadamente os depoimentos colhidos em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21469099), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A tese central da defesa cinge-se à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, o que, segundo o apelante, tornaria o conjunto probatório insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Contudo, em que pese a argumentação defensiva, a pretensão absolutória não merece prosperar.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em uma releitura do art. 226 do CPP (notadamente a partir do julgamento do HC 598.886/SC), passou a entender que as formalidades ali previstas não constituem mera recomendação, mas sim uma garantia ao acusado, de modo que sua inobservância pode acarretar a invalidade do ato. Todavia, a mesma jurisprudência é firme ao ressalvar que a condenação pode ser mantida se estiver amparada em outros elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório, que sejam independentes e autônomos em relação ao reconhecimento falho.

É exatamente o que ocorre no presente caso, o que atrai a aplicação da técnica do distinguishing em relação aos precedentes que levam à absolvição. A condenação do apelante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas em um acervo de provas coeso e robusto que, analisado em conjunto, confere a certeza necessária quanto à autoria delitiva.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas. A vítima
Diemerson Leandro dos Santos Alves
, ouvida em juízo, narrou os fatos de forma segura e detalhada, afirmando que "estava na frente de uma residência, que dois indivíduos em uma bicicleta anunciaram o assalto portando uma arma de fabricação caseira". Crucialmente, a vítima relatou que a prisão dos agentes ocorreu de forma quase imediata, em um lapso de aproximadamente
dois minutos
entre a comunicação do fato à polícia e a captura, o que permitiu seu reconhecimento seguro e inequívoco.

O depoimento da vítima é integralmente corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O PM
Luiz de Jesus da Silva Sousa
confirmou em juízo que, após serem informados sobre as características dos assaltantes, "saíram em diligências e efetuaram a prisão deles em torno de 5 minutos depois", e que com eles "foi apreendida uma arma de fabricação caseira".

A palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, assume especial relevância, mormente quando, como no caso, é coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova. A rápida ação policial, culminando na prisão em flagrante do apelante e na apreensão tanto da res furtiva (o celular) quanto do instrumento do crime (a arma caseira), forma um quadro probatório sólido e independente, que por si só seria suficiente para comprovar a autoria.

Dessa forma, o reconhecimento realizado na delegacia, ainda que se admita alguma irregularidade formal, funcionou como um mero elemento de confirmação dentro de um contexto fático já robustamente delineado pela prisão em flagrante e pela apreensão dos objetos. Não se trata de uma condenação baseada em um ato isolado, mas em um conjunto de provas que se conectam de forma lógica e consistente.

Ademais, é preciso destacar que o chamado 'viés de confirmação', frequentemente invocado em casos de reconhecimento falho, tem sua força mitigada no presente feito. Isso porque a identificação do apelante pela vítima não decorreu de um procedimento sugestionável dias após o crime, mas sim de um reconhecimento imediato, no calor dos acontecimentos, logo após uma prisão em flagrante onde o réu foi encontrado na posse do bem subtraído. A cadeia de eventos – crime, perseguição, prisão e reconhecimento – é tão curta e coesa que confere ao depoimento judicial da vítima uma credibilidade que transcende a mera repetição de um ato anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara essa conclusão, ao diferenciar os casos em que o reconhecimento é a única prova daqueles em que ele é corroborado por outros elementos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autori a delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime
[...]. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867777 SP 2023/0404779-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que a prisão em flagrante e os depoimentos policiais consistentes são suficientes para afastar a aplicação da tese de nulidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
1.
Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência
[...]. 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023) – destaquei.

Corroborando essa linha de entendimento, este próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade quando o acervo probatório é robusto, especialmente quando há a apreensão da res furtiva em poder do agente. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. [...] IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 5.
O reconhecimento pessoal, ainda que não observado em sua integralidade o rito do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sendo mera irregularidade quando corroborado por provas autônomas e idôneas, como no caso em análise, em que a autoria restou evidenciada por outros meios de prova.
6.
A apreensão do objeto roubado em poder do réu logo após a prática criminosa gera presunção de autoria, invertendo o ônus da prova e afastando a tese de insuficiência probatória.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806941-86.2021.8.14.0015 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025) – destaquei.

Portanto, estando a autoria delitiva solidamente comprovada por um conjunto de provas harmônicas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nem em nulidade capaz de macular o feito.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Ressalto que todas as matérias e dispositivos legais invocados no recurso foram devidamente analisados e considerados na elaboração deste voto, o que atende à exigência de prequestionamento para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026